Tribunal: TJDFT
Processo: 0720404-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. POSSIBILIDADE.

1. A decisão de revogação da suspensão condicional pode ser proferida após o período de prova, desde que motivada por fatos que ocorreram até o seu término. Precedentes do STJ. Tema 920.
2. Recurso conhecido e não provido.